Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702295-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: WAGNER FRANCISCO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER em face da r. sentença (ID 50530495) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por WAGNER FRANCISCO DE CASTRO contra ato praticado pelos presidentes dos apelantes, concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID 50530495 – Pág. 3): “À vista do exposto, confirmo a medida liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a parte impetrada conclua o processo administrativo referente ao requerimento de concessão de aposentadoria com a conversão do tempo especial em comum, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito realizado, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra a autoridade coatora a obrigação de analisar o referido pedido, a contar do trânsito em julgado, pena de em havendo o descumprimento arcar com multa diária a ser cominada por este Juízo, sem prejuízo das perdas e danos. Nesse diapasão, resolvo a lide com apreciação do mérito, aplicando ao caso o artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Notifiquem-se a autoridade impetrada e o órgão de representação do Distrito Federal sobre a presente sentença. Sentença sujeita à remessa necessária por força de lei. Registrada no sistema, Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 50530502), os apelantes alegam que a sentença interfere sobremaneira na gestão pública, sobretudo nos fluxos de trabalho e na ordem cronológica de execução das tarefas administrativas. Aduzem que as informações prestadas pela autoridade administrativa são precisas quanto à correção do andamento do processo administrativo do impetrante, inexistindo abuso ou ilegalidade passíveis de serem corrigidas pelo Judiciário. Sustentam que se trata de processo administrativo complexo, com a intervenção de vários órgãos e setores, e que os atos processuais estão sendo realizados dentro do prazo e da forma legais, respeitados os limites do possível, a razoabilidade e a proporcionalidade. Requerem a reforma da r. sentença, para que a segurança seja denegada. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). Contrarrazões do apelado (ID 50530507), pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça informou não possuir interesse em atuar no feito (ID 50880564). No despacho de ID 51077364, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possível perda do objeto da demanda, devendo os apelantes esclarecerem se persistia o interesse recursal. Os recorrentes manifestaram-se nos IDs 51444467 e 51442989, e o apelado, no ID 51523926. É o relatório. Decido. O presente mandado de segurança foi impetrado pelo ora recorrido, objetivando que fosse determinado “que as partes impetradas concluam o processo administrativo com a conversão do tempo especial em comum do impetrante, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito realizado” (ID 50530105 – Pág. 11). A r. sentença proferida na origem concedeu a segurança vindicada pelo impetrante, “para determinar que a parte impetrada conclua o processo administrativo referente ao requerimento de concessão de aposentadoria com a conversão do tempo especial em comum, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito realizado, no prazo de 30 (trinta) dias” (ID 50530495 – Pág. 3). Em face desse decisum, os impetrados interpuseram apelação, para além da remessa necessária a que se submete a sentença. Ocorre que, no documento de ID 50530525, o IPREV/DF informou que “o processo administrativo foi devidamente analisado e emitida a Declaração de Tempo Especial, não havendo mais providências a serem adotadas por esta Autarquia Previdenciária”. Colacionou, ainda, no ID 50530526, a Declaração de Tempo de Atividade Especial que foi emitida em nome do impetrante. E, após intimado por esta Relatora, o impetrante/apelado informou que “o seu processo administrativo objeto do presente mandado de segurança, já se encontra devidamente concluído pelos apelantes, que já emitiram a DTE - Declaração de Tempo de Atividade Especial. Com isso, tendo havido o devido cumprimento da obrigação determinada na i. sentença, o apelado pleiteia que o presente mandado de segurança seja concluído, e devolvido à primeira instância para ser arquivado” (ID 51523926). Nesse contexto, considerando que o objeto do mandado de segurança era a conclusão pelos impetrados do processo administrativo movido pelo impetrante, o que já foi alcançado administrativamente, observa-se que houve a satisfação integral da pretensão do impetrante, implicando o exaurimento do objeto da ação mandamental. Frise-se que, em que pese os recorrentes tenham afirmado “que inexistiu perda do objeto recursal e que mantêm interesse recursal na apreciação do recurso” (IDs 51444467 e 51442989), não esclareceram minimamente as razões para assim pugnarem, sobretudo considerando as informações prestadas pelo próprio IPREV no sentido de que o processo administrativo do impetrante já foi analisado e concluído. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito a ser exarado na remessa necessária e no recurso voluntário. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Assim, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade da remessa necessária e do recurso voluntário. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda do interesse processual, declaro a prejudicialidade e não conheço da remessa necessária e da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora